Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704435-46.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FAROL ONLINE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - ME RECORRIDO: PHILIP MINAS COLLI DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FAROL ON LINE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI (ROBÔ INVESTE) contra decisão que não conheceu do recurso interposto, por deserção, uma vez que, embora acostados aos autos os comprovantes de pagamento (Ids. 21310335 e 21310336), vieram desacompanhadas das respectivas guias, de modo que a conferência dos referidos documentos se tornou inexequível. Importante mencionar que, nos termos do Enunciados n. 80 do FONAJE, o Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e de sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas. Atente-se que as guias de pagamento são documentos essenciais que permitem a comprovação do preenchimento do pressuposto objetivo de admissibilidade recursal (preparo). A despeito de ter sido reconhecida a deserção do recurso inominado, com a subsequente comprovação, ainda que tardia, de que os supramencionados comprovantes são relacionados às guias de pagamento anexadas (Ids 22213062 e 22213064) e foram pagos tempestivamente, revogo a decisão de Id 21904292. Com efeito, retifique-se a autuação (classe judicial). Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora